Tribunal: TJDFT
Processo: 0702525-87.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702525-87.2020.8.07.0018 RECORRENTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB RECORRIDO: CONDOMINIO JARDINS DAS PAINEIRAS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CIVIL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRAZO PRESCRICIONAL. DECENAL. CONDOMÍNIO. FATURA DE ÁGUA E ESGOTO. HIDRÔMETRO ÚNICO. MULTIPLICAÇÃO DA TARIFA MÍNIMA PELO NÚMERO DE UNIDADES AUTÔNOMAS. INCABÍVEL. TEMA 414 DO STJ. RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. FORMA SIMPLES. JUROS DA MORA. A PARTIR DA CITAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS PROPORCIONAIS. 1. Consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp. no 1.532.514/SP, submetido ao regime dos recursos repetitivos (Tema 932), nos casos de repetição de indébito relativo à tarifa de água e esgoto, o prazo prescricional é de 10 (dez) anos, nos termos do art. 205 do Código Civil. 2. O Superior Tribunal de Justiça consolidou posicionamento, no REsp no 1.166.561/RJ (Tema Repetitivo no 414), no sentido de “não ser lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local”. Caracterizada, pois, a ilegalidade na cobrança por meio da multiplicação da tarifa mínima pelo número de unidades autônomas, cabível a restituição dos valores cobrados indevidamente. 3. Nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC, a devolução de eventual quantia paga a maior em dobro não ocorre se acobertada pelo erro justificável ou quando ausente má-fé. 4. Tratando-se de obrigação decorrente de responsabilidade contratual, os juros de mora devem incidir desde a citação, nos termos do art. 405 do Código Civil. 5. Prejudicial de prescrição trienal rejeitada. Negou-se provimento ao apelo do autor. Deu-se parcial provimento ao apelo da ré. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; c) artigo 29 da Lei 11.445/2007, defendendo, em síntese, a legitimidade da cobrança pelo valor mínimo (10m3 – dez metros cúbicos). Afirma que a cobrança dos valores até então efetuada pela multiplicidade das unidades de consumo no imóvel existentes, além de ter respaldo legal, teria por objetivo subsidiar a infraestrutura disponibilizada pela recorrente, conferindo o equilíbrio econômico financeiro do contrato havido entre as partes. Acrescenta que o usuário é responsável por manter os dados cadastrais atualizados junto à CAESB sempre que houver alterações no imóvel, não havendo que se falar em restituição dos valores. Assevera que somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou do respectivo órgão poderia ser afastada a cobrança do consumo mínimo por unidade de consumo. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, com julgados da Corte Superior. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação à suposta violação ao artigo 29 da Lei 11.445/2007, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do 1166561/RJ (tema 414), concluiu que “Não é lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local. A cobrança pelo fornecimento de água aos condomínios em que o consumo total de água é medido por único hidrômetro deve se dar pelo consumo real aferido.” Assim, estando o acórdão impugnado em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à suposta ofensa ao artigo 1.022 do CPC, pois, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AgInt no AREsp 1513125/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 26/6/2020. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023